Tribunal: CARF
Processo: 10120.004848/2006-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.004848/2006-07
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.270 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
BANCO BEG S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2000, 2001
DEDUÇÃO DE 1/3 DA COFINS PAGA. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
COMPENSAÇÃO PERMITIDA..
O saldo negativo de CSLL apurado após a compensação legal de 1/3 da Cofins,
nos termos do artigo 8o da Lei 9.718/1998, pode ser utilizado para compensar
estimativas do tributo em períodos subsequentes, ou CSLL devida no ajuste.
Aplicação do artigo 9o, parágrafo 2o, da Instrução Normativa SRF 06/1999.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.004848/2006-07
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.270 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.004848/2006-07

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo do sujeito passivo
contra o acórdão 1201-001.929, da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção, de 19 de
outubro de 2017, por meio do qual o colegiado, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso voluntário, assim ementado:
Acórdão recorrido 1201-001.929
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 31/01/2000, 30/04/2001, 31/05/2001
DEDUÇÃO DE 1/3 DA COFINS PAGA. SALDO NEGATIVO DA CSLL.
COMPENSAÇÃO NÃO PERMITIDA.
O disposto no §3° do art. 8° da Lei no. 9.718, de 1998, veda a utilização de
saldo negativo de CSLL para compensação em períodos posteriores quando
resultante da dedução do valor referente um terço da Cofins paga.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, somente em relação à matéria que havia deixado de ser
julgada em função do reconhecimento da decadência dos lançamentos de multas
isoladas sobre as estimativas mensais de CSLL de 01/2000, 04 e 05/2001, que restou
afastada em ACÓRDÃO da CSRF.
Aponta a Recorrente divergência de interpretação da legislação tributária
Compensação do 1/3 da Cofins - reflexo no saldo negativo da CSLL limitando a compensação
com débitos dos períodos subsequentes, indicando o seguinte paradigma:
Acórdão paradigma 1302-001.803:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2000
PER/DCOMP.
ESTIMATIVAS
QUITADAS
POR
COMPENSAÇÃO.
EFEITOS DA CONSIDERAÇÃO DA PARCELA REDUTORA DE 1/3 DA
COFINS EM EXERCÍCIO FINANCEIRO ANTERIOR. POSSIBILIDADE
DE CONSIDERAÇÃO.
O saldo de CSLL apurado em 31/12, após a compensação legal de 1/3 da
Cofins disciplinada pelo artigo 3o da Lei 9.718/99, se negativo, poderá
compensar estimativas do tributo em períodos subsequentes, ou CSLL devida
no ajuste, consoante inteligência do artigo 9o, parágrafo 2o, da Instrução
Normativa SRF no 06/1999.

Em 07 de maio de 2019, o Presidente da 2a Câmara da 1a Seção deu seguimento
ao recurso especial, em despacho do qual se destaca o seguinte trecho (grifos do original):
(...)
Do mesmo arcabouço jurídico
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.270 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.004848/2006-07

Artigo 8o da Lei 9.718/99 (Redação da Medida Provisória n°2.158-35, de 2001).
Verifica-se que ambos os julgados se debruçaram sobre a interpretação da referida
norma (compensação do 1/3 da Cofins paga e seus reflexos na formação do saldo
negativo remanescente para efeito de compensação dos períodos subsequentes).
Da divergência constatada
A divergência foi demonstrada.
Enquanto no Recorrido abraçou-se o entendimento de que o quantum do saldo
negativo da CSLL que foi sensibilizado pela compensação do 1/3 da Cofins em
nenhuma hipótese pode gerar saldo a restituir ou compensar em períodos de apuração
subsequentes, ou seja, considera para efeito de cálculo comparativo com a "CSLL a
pagar" as demais parcelas redutoras da CSLL acrescidas do próprio valor compensado
de 1/3 da Cofins. De outra banda, no paradigma, essa impossibilidade só advém
estritamente da parcela do 1/3 da Cofins que ultrapassar o quantum de CSLL a PAGAR,
porém antes de feita essa compensação, bem assim, sem considerar também no cálculo
comparativo as demais parcelas redutoras da CSLL, como ocorreu no recorrido. No
caso, o paradigma apenas compara se o valor compensado de 1/3 da Cofins paga é
menor do que o valor da CSLL a PAGAR, sendo isso suficiente para validação da
compensação de eventual saldo remanescente com os débitos de períodos anteriores.
Segue trecho do Ac. recorrido em que essa divergência na interpretação e
consequentemente do cálculo fica patente:

Cofins, a autuada teria apurado R$1.176.406,81 de CSLL a pagar em 31/12/1999.
18. O Acórdão de 1a instância, da DRJ/BSA, havia decidido que:
24. Entretanto, a autoridade fiscal verificou que crédito de 1999 foi resultado da
dedução, além de outros valores, de 1/3 da Cofins paga. Se não fosse tal
valor, haveria saldo a pagar, ao invés de saldo a compensar em períodos
futuros. Então, vez que o art. 3o da Lei no. 9.718/98 impede a utilização de saldo
de CSLL a compensar em períodos futuros, quando resultante da
compensação da CSLL devida com 1/3 da Cofins, a autoridade fiscal
considerou inexistente o crédito decorrente de 1999 e, por conseguinte, as
compensações efetuadas, resultando em falta de recolhimento das CSLL devidas
por estimativa
(...)
28. Aplicando-se, pois, o disposto no parágrafo 3°, do art. 8°, da Lei no.
9.718/98, não resta qualquer dúvida de que o saldo negativo gerado em 1999 não
poderia ter sido utilizado para compensar CSLL devida em anos posteriores.
De outra banda, no paradigma, limita-se a aferir se a parcela de 1/3 da Cofins é menor do
que a CSLL a pagar sem considerar também o impacto de outras parcelas também
redutoras da CSLL, como fez o recorrido. Confira-se:
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.270 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.004848/2006-07

A recorrente defende a tese que o alcance e os efeitos desta decisão não maculam
o Saldo Negativo de CSLL apurado na DIPJ/00 (ac 1999), pois a parcela
compensada referente a 1/3 da Cofins redundou em valor inferior à CSLL
devida, se não houvesse a referida compensação. Assim demonstra em trecho da
manifestação sobre a diligência realizada e no que respeita às conclusões fiscais
dispendidas:
No caso concreto, portanto, a apuração do saldo negativo pode ser
corretamente assim demonstrada:

(...) A legislação concernente à matéria veda somente que o valor do 1/3 da Cofins
ultrapasse o valor da CSLL devida apurada no ano-calendário de 1999, a fim de
não gerar repetição de indébito, por si só considerado, mas não veda que seja
computado até este limite e posteriormente aproveitado o Saldo Negativo de CSLL em
períodos subsequentes.
A estimativa de CSLL de março de 2000, por conseguinte, no valor de R$ 308.491,80,
pode ser devidamente compensada com o Saldo Negativo de CSLL, consoante apurado
pela recorrente, no valor de R$ 292.797,83, respeitada a devida atualização monetária
(...)
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, OPINO por ADMITIR a divergência desta matéria e assim DAR
SEGUIMENTO ao Recurso Especial do Sujeito Passivo (art. 68, §2o, do Anexo II do
RICARF).
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, questionando exclusivamente o
mérito do recurso.
É o relatório.

Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.270 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.004848/2006-07

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões do i. Presidente da 2a Câmara da 1a
Seção do CARF para conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50, §
1o, da Lei 9.784/1999.
Assim, conheço do recurso especial.

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir o saldo negativo de CSLL,
quando formado pela dedução de 1/3 da COFINS paga, conforme permissão então constante do
§1° do artigo 8o da Lei 9.718/1998, pode ou não ser utilizado para compensações em períodos
posteriores.
A legislação discutida é a seguinte:
Lei 9.718/1998
Art.8° Fica elevada para três por cento a alíquota da COFINS.
§1° A pessoa jurídica poderá compensar, com a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido CSLL devida em cada período de apuração trimestral ou anual, até um terço da
COFINS efetivamente paga, calculada de conformidade com este artigo. (Vide Medida
Provisória no 1.858-10, de 1999) . (Revogado pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
§2° A compensação referida no §1°: (Vide Medida Provisória no 1.858-10, de 1999)
.(Revogado pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
I – somente será admitida em relação à COFINS correspondente a mês compreendido
no período de apuração da CSLL a ser compensada, limitada ao valor desta; (Vide
Medida Provisória no 1.858-10, de 1999) .(Revogado pela Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001)
II – no caso de pessoas jurídicas tributadas pelo regime de lucro real anual, poderá ser
efetuada com a CSLL determinada na forma dos arts. 28 a 30 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Vide Medida Provisória no 1.858-10, de 1999) (Revogado pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§3° Da aplicação do disposto neste artigo, não decorrerá, em nenhuma hipótese, saldo
de COFINS ou CSLL a restituir ou a compensar com o devido em períodos de apuração
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.270 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.004848/2006-07

subseqüentes. (Vide Medida Provisória no 1.858-10, de 1999) .(Revogado pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
§4° A parcela da COFINS compensada na forma deste artigo não será dedutível para
fins de determinação do lucro real. (Vide Medida Provisória no 1.858-10, de 1999)
(Revogado pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
O acórdão recorrido cita a seguinte tabela acerca da apuração da CSLL realizada
pelo sujeito passivo na DIPJ 2000/1999 (lucro real anual), observando que, caso não se considere
a dedução de 1/3 da Cofins, o sujeito passivo teria apurado R$1.176.406,81 de CSLL a pagar em
31/12/1999:

Diante disso, o acórdão recorrido observa que o valor de R$2.274.237,97 de
Cofins deduzido resultou no saldo negativo de CSLL que a autuada pretendeu utilizar na
compensação de débitos de períodos de apuração subsequentes, isto é 01/2000 e 04 e 05/2001,
afirmando ser tal procedimento vedado. Neste sentido, corrobora com a decisão da DRJ, que
afirma que o saldo negativo de CSLL gerado em 1999 não poderia ter sido utilizado para
compensar CSLL devida em anos posteriores.
Compreendo que tal interpretação constante do acórdão recorrido, com a devida
vênia, não é a mais adequada.
Na verdade, a compensação de até um terço da Cofins está limitada ao valor da
CSLL apurada (devida), mas o artigo 8o da Lei 9.718/1998 não trata sobre a formação do saldo
negativo ou CSLL a pagar no período. É dizer, o que a legislação veda é, tão somente, que o
valor de 1/3 da Cofins ultrapasse o valor da CSLL devida apurada, a fim de não gerar repetição
de indébito, por si só considerado. Mas não há vedação para que seja computado até este limite,
e posteriormente aproveitado o saldo negativo de CSLL em períodos subsequentes.
De se observar que, conforme exposto no paradigma apresentado pelo Recorrente
(acórdão 1302-001.803), a tese esposada pelo sujeito passivo encontra guarida na legislação
tributária e o assunto foi expressamente regulado pela Instrução Normativa SRF no 06/1999,
artigo 9o, em seu parágrafo 2o, in verbis (grifamos):
Art. 9o No caso de pessoas jurídicas que apuram a CSLL anualmente, a
compensação referida no art. 7° poderá ser efetuada por ocasião do pagamento
dos valores devidos por estimativa ou do saldo apurado em 31 de dezembro.
§ 1o No pagamento por estimativa, a compensação poderá abranger a parcela
compensável da COFINS correspondente ao próprio mês a que se referir ou a
meses anteriores do mesmo ano-calendário.
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.270 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.004848/2006-07

§ 2o Na apuração do saldo devido em 31 de dezembro serão observados os
seguintes procedimentos:
I - da CSLL apurada poderá ser deduzido até um terço da COFINS
relativa aos meses correspondentes ao próprio ano-calendário;
II - o saldo apurado na forma do inciso anterior:
a) se negativo, não será restituído e nem poderá ser compensado em períodos
posteriores;
b) se positivo, dele será deduzido os valores da CSLL, efetivamente pagos sob
a forma de estimativa mensal;
III - o saldo remanescente, na hipótese da alínea "b" do inciso anterior:
a) se positivo, corresponderá à CSLL a pagar;
b) se negativo, será considerado como parcela compensável da CSLL, em períodos
posteriores, na forma da legislação vigente.

Foi exatamente o que ocorreu no caso dos autos, conforme se depreende da
análise da tabela de apuração da CSLL trazida no acórdão recorrido, e acima reproduzida: do
valor de CSLL apurado como devido, houve a dedução de 1/3 da COFINS, restando ainda um
saldo positivo de CSLL devida (“CSLL ajuste” de R$75.203,68). Então, nos termos do artigo 9o,
§2o, II, “b”, da IN SRF 6/1999, acima transcrito, deste valor foram deduzidas parcelas de crédito
de CSLL, obtendo-se um saldo, agora, negativo. Tal saldo negativo, nos termos do artigo 9o,
§2o, III, “b”, da IN SRF 6/99, foi considerado parcela compensável de CSLL em períodos
posteriores.
Em síntese, para efeitos de saldo de CSLL a ser aproveitado em períodos
subsequentes, não se revela adequado extrair o valor informado a título de 1/3 da Cofins, na
DIPJ/00, sendo portanto correta a pretensão do sujeito passivo em relação ao direito creditório
por ele pleiteado.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial e, no mérito,
dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.270 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.004848/2006-07

Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital